Tribunal: TJDFT
Processo: 0742101-93.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de inexigibilidade de débito de consumo de água e condenação à obrigação de pagar quantia certa relativa à repetição de indébito de valores pagos indevidamente. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes.
2 – Responsabilidade civil. Defeito na prestação do serviço. A condenação do fornecedor com base na responsabilidade por defeito na prestação do serviço exige prova ou pelo menos verossimilhança das alegações de modo a permitir a inversão do ônus da prova na forma do art. 6o., inciso VIII do CDC, o que não ocorreu no caso em exame. O autor alega que os valores altos verificados na fatura da cobrança de prestação de serviço de distribuição de água decorre de defeito no serviço presado o que não foi constatado. Questão já examinada em julgamento anterior.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.